Tribunal: TJSP
Processo: 1015227-62.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de falhas no v. acórdão embargado – Inocorrência – Pretendida rediscussão da matéria já apreciada – Manifesto caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1015227-62.2018.8.26.0008/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TRS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO EIRELI, é embargado JOSÉ
GONÇALVES LAGE E SILVA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20697
Embargos de Declaração no 1015227-62.2018.8.26.0008/50001
Embgte(s): TRS Construção e Incorporação Eireli
Embgdo(s): José Gonçalves Lage e Silva
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
falhas no v. acórdão embargado
Inocorrência

Pretendida rediscussão da matéria já apreciada

Manifesto
caráter
infringente

Embargos rejeitados. Vistos. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 284/290, que negou provimento ao
apelo interposto pela ora embargante. Sustenta a embargante em
apertada síntese que existe omissão, contradição e obscuridade no r.
julgamento, pois o cheque objeto da ação teria sido dado em caução,
não tendo sido bem analisada a prova produzida pelo Colegiado, em
especial considerada a executoriedade relativa diante do acordo em
processo distinto, juntado aos autos. Pede a reforma do julgado.
É o relatório.
Os presentes embargos não estão em caso
de acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a inexistência de
omissões, contradições, obscuridades ou erro material no v. acórdão
embargado, restando evidenciado o caráter meramente infringente deste
recurso.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 47a ed., 2016, nota 3 ao artigo 1024,
p. 954), “os embargos de declaração não são palco para a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por
isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos
quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de
Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
Não obstante as razões da irresignação (fls. 1/3)
o Acórdão hostilizado encontra-se fundamentado à saciedade, tendo
enfrentado detidamente as questões suscitadas, e expõe com precisão
os fundamentos jurídicos, notadamente quando dispôs que:
Logo o ônus de afastar a veracidade que emana
do título, ainda que prescrita a ação cambial, é do devedor
ônus do qual não se desincumbiu o apelante, notadamente
porque
em
ação
judicial
diversa
(processo
no
1001150-75.2019..8.26.0020) o alegado negócio com a
construção dos imóveis na Rua Dalvo Matos Dedecca foi
objeto de acordo judicial homologado e não há qualquer
menção quanto ao cheque que embasa a presente cobrança,
justamente pelo fato de não dizer respeito a qualquer
caução. Se dissesse respeito àquela relação jurídica,
deveria ter sido discutida pelo apelante e inserida nos
termos do acordo, o que efetivamente não o fez (fls.
193/196).
No mais, não consta qualquer anotação na
cártula que a mesma foi dada a título de caução e,
tratando-se o representante da embargante de advogado
experiente, sabe da necessidade de se resguardar de todas
as formas quando da emissão de qualquer documento, não
bastando meras alegações, sem respaldo em prova idônea e
robusta, como no caso em apreço.
Não menos importante lembrar que o cheque é
irrefutável prova escrita de ordem de pagamento à vista, de
estrita responsabilidade de seu emitente responder por ele,
salientando que também não tomou a parte apelante
qualquer providência no sentido de postular judicialmente
a declaração de inexigibilidade da cártula, o que causa
estranheza já que diz não ser devedor da quantia nele
estampada (g.n.).
Desse modo a respeitável sentença se afigura
irretocável e deve subsistir por seus próprios e escorreitos
fundamentos, uma vez que impossível afastar a cobrança,
sob a pena de se fomentar a inadimplência, o que,
evidentemente, não pode ser tolerado.
Diante do quanto acima transcrito, nota-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o presente recurso tem nítido caráter infringente, onde a parte
embargante procura rediscutir os temas focalizados, sendo que toda a
prova foi analisada pela Turma Julgadora, na profundidade necessária.
Mesmo que a título de prequestionamento,
revela-se desarrazoada a provocação de expresso pronunciamento a
propósito de dispositivos legais tidos por violados, “exigência
rebarbativa e desnecessária”, conforme obtempera ARAKEN DE ASSIS
(in “Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), posto inconfundíveis
os fundamentos jurídicos, cuja explicitação se impõe, por comando
constitucional de motivação das decisões, com os fundamentos legais,
dito “prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, também já se
pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça: “Em tema de
prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja
sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do
prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT 654/192).
Dessa
maneira,
considerando-se
que
os
embargos de declaração não se prestam para rediscutir temas já
abordados na decisão e considerando-se que a decisão embargada
deduziu claramente os fundamentos da solução adotada sem incidir em
nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
chegando a beirar má-fé os presentes embargos, o qual deve ser
rejeitado, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, tanto mais
porque se entendem não violados os dispositivos legais apontados.
Logo, não há que se cogitar de nova provocação
da Corte para justificar a interposição de novos recursos à instâncias
superiores, até mesmo em razão do disposto no artigo 1.025 do Código
de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art.
1.025.
Consideram-se
incluídos
no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
Ramon Mateo Junior
Relator